Tribunal: STF
Processo: RE 433135
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
PENSÃO - VIÚVO - LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - INVALIDEZ
   DO MARIDO - CONDIÇÃO PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO - OFENSA AO
   PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DO
   PLENÁRIO. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 385.397-0/MG, o
   Plenário assentou ofender o princípio da isonomia legislação
   local que prevê exigência para o viúvo de servidora pública ter
   direito à pensão.